Tribunal: TJSP
Processo: 1005504-20.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI, da Constituição de 1988;

- O momento da cessação da incorporação na remuneração do servidor do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV constitui matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 561.836/RN – TEMA 5/STF.

- A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 - URV do STF é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 968.574/MT - Tema 913/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005504-20.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Heraldes José Callovi e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005504-20.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 48.953
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.953
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1005504-20.2014.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: MARCO ANTÔNIO CHICARONI E OUTROS
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- Leis Estaduais ou Municipais que disciplinem a conversão do
Cruzeiro Real em URV relativamente à remuneração dos
respectivos servidores de forma incompatível com a prevista na
Lei no 8.880/94 são inconstitucionais, mormente quando
acarretarem redução de vencimentos. Inteligência do art. 22, VI,
da Constituição de 1988;
- O momento da cessação da incorporação na remuneração do
servidor do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV constitui matéria idêntica à
examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 561.836/RN
TEMA 5/STF.
- A reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos
para efeito de aplicação da orientação firmada no Tema no 5 -
URV do STF é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte,
no leading case RE 968.574/MT - Tema 913/STF, no qual se
assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 1 / 6 do Incidente) contra decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, pela identidade da matéria decidida no acórdão,
em conformidade com o leading case RE n. 561.836/RN.
Alegou a agravante, em síntese, que as diferenças porventura
apuradas em favor do servidor quando da conversão de seus ganhos para
a URV perdurariam até que houvesse a reestruturação da remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005504-20.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 48.953
3
carreira.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada proferida em cumprimento ao
artigo 1.040, inciso I do Código de Processo Civil, é do seguinte teor:
O julgamento do mérito do Re no 561.836-RN, Tema no 5 STF,
DJe de 10-02-2014, fixou as seguintes teses:
I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema
monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI,
da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual
ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real
em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma
forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional,
mormente
quando
acarretar
redução
de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.
A matéria aqui tratada, referente ao direito à compensação da
diferença resultante da conversão em URV dos valores expressos em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte em gestão por temas de
Repercussão Geral no leading case RE n. 561.836/RN, Tema n. 5: U R V,
em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria, asseverando,
verbis:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro
Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso
VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005504-20.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 48.953
4
Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou
do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração
do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro
Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força
do
art.
168
da
Constituição
da
República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos
remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11, 98% ou do índice decorrente do
processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF E NA ADI no 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na
remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração
por
servidor
público.
6)
A
irredutibilidade
estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação
da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação, verifica-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja
uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos
aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no
âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei
no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo
ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no
âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade.
Consigne-se, por oportuno, que a verificação da ocorrência de
reestruturação da referida carreira para fins de estabelecimento do limite
temporal da incorporação do percentual relativo à perda salarial, está
afetada ao Tema no 913 (RE 968.574 AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO) do
Col. Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, já se pronunciou
definitivamente no sentido de reconhecer a ausência de repercussão geral
por entender que demandaria análise de legislação infraconstitucional,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005504-20.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 48.953
5
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À
PERDA
SALARIAL
DECORRENTE
DA
CONVERSÃO
DO
CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REEESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à
ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira
de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final
da incorporação do percentual relativo à perda salarial
decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise aos temas
indicados pelos E. STF, verbis:
Assim, por se tratar de norma geral, as regras de conversão dos
vencimentos dos servidores em URV devem ser observadas
também pelos Estados e Municípios, sem que se possa falar em
violação da autonomia desses entes Federativos, de modo que os
critérios de conversão previstos na Lei 8.880/1994 alcançam
todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais,
estaduais ou municipais.
Não procede a tese de que não houve prejuízo aos autores que
ingressaram no serviço público antes de março de 1994, ao
argumento de que a Administração, no exercício de sua
autonomia, teria realizado e conversão dos salários de seus
servidores por meio da concessão de reajustes voluntários em
seus vencimentos.
Isso porque, por terem natureza jurídica diversa, a conversão em
URV não se confunde com reajuste de vencimentos, mas constitui
medida de transição à adoção da nova moeda e, portanto, estados
e municípios não poderiam se furtar de cumprir a obrigação
imposta por lei federal.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto nos paradigmas
julgados pela Suprema Corte, fica mantida a decisão. (Fl. 185).
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005504-20.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 48.953
6
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência dos recursos de fls. 201/231 e 380/397,
admitidos às fls. 9 / 10 do Incidente 50001 e 419/420, respectivamente,
que serão analisados pelo Col. Superior Tribunal de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)